Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740953-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, que assiste a parte autora na presente ação, informa ao juízo, por meio da petição de ID 27322269, que não fo possível entrar em contato com a assistida, pelo que requereu a intimação pessoal acerca da decisão proferida pela Presidência desta Turma Recursal. É o breve relatório. Decido. Nos estritos termos do § 2o do art. 186 do CPC, “A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” Na hipótese dos autos não há ato processual que dependa da providência ou de informação que somente a parte assistida possa realizar ou prestar, isso porque a condenação em honorários advocatícios fixados no Acórdão em Recurso Inominado está sob condição suspensiva, em face da gratuidade de justiça concedida à parte autora. Portanto, a execução da verba honorária, a ser realizada em primeiro grau de jurisdição, a qual depende de solicitação do interessado, na forma do art. 52, IV da Lei no 9.099/1995, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 3o do CPC c/c art. 52 da Lei no 9.099/1995. Isso posto, indefiro o pedido da DPDF. Cumpra-se a parte fina da decisão de ID 27079533, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos à origem. Brasília, 28 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal